Tribunal: TJPA
Processo: 0818663-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818663-06.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADALBERTO NASCIMENTO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0818663-06.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO- OAB/PA 22.642

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADALBERTO NASCIMENTO PINTO

PROCURADOR: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ELIMINAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi acertada a decisão que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias.

O impetrante que se inscreveu em concurso público, tendo se habilitado ao preenchimento de uma das 500 (quinhentas) vagas destinadas ao cargo de Agente Prisional, com lotação no Guamá, conforme Edital 001/2017 de 15/12/17 (Concurso C- 199). Foi classificado em todas as etapas anteriores, porém, na fase de Investigação Social, foi considerado como “não recomendado” por descumprimento da regra constante do item 15.4.1, inciso VI do edital, que lista os documentos que o candidato deve entregar à comissão para subsidiar a análise de seu perfil pessoal e social.

Na convocação de id n° 3870388, em 18/06/2018, os candidatos tiveram conhecimento de que a entrega da documentação para a Investigação de Antecedentes Pessoais iria ocorrer em 01/07/2018, a referida convocação também previu expressamente que não haveria a conferência da documentação da entrega, cabendo ao candidato a entrega da documentação.

O candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que não havendo a entrega da documentação exigida no item 17.4.1, resultará na eliminação do candidato.

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

Por fim, esclareço que no recurso administrativo interposto pelo candidato, este não alegou, tampouco demonstrou qualquer motivo que aponte algum erro da Administração, ou que de fato entregou o documento exigido.

Com efeito, regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início do julgamento no dia 04 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,
concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos,
ADALBERTO NASCIMENTO PINTO
impetrou o
writ,
no qual narrou, em síntese, que participou do concurso público para o Cargo de Agente Prisional Guamá, sendo aprovado na prova objetiva e discursiva, psicológica, TAF, passando então à fase do certame que trata da Investigação de Antecedentes Pessoais, nos termos do item 1.3.1.5 do edital nº. 001/2017.

Na sequência, informou que foi surpreendido com sua eliminação do concurso, sendo considerado como “não recomendado” na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob o fundamento de descumprimento do inciso VI, do item 15.4.1- do edital, consistente na ausência de entrega, da certidão negativa da Justiça Militar do Pará, conforme resultado do boletim de desempenho da investigação de antecedentes pessoais em anexo.

Na ocasião, o impetrante interpôs Recurso Administrativo, com o objetivo de comprovar a juntada em tempo hábil das respectivas cópias de todas as certidões e declarações solicitadas no edital do concurso. Todavia, afirma que em razão de descontrole administrativo, a autoridade coatora, fez publicar no edital nº. 29/2018-SEAD/SUSIP, do dia 23 de novembro de 2018, bem como num acesso restrito ao candidato, o indeferimento do Recurso Administrativo, e por tal razão, excluiu o Impetrante do concurso em definitivo, em total violação aos princípios da Razoabilidade e Eficiência.

Informou que as certidões comprobatórias de inexistência de antecedentes criminais foram apresentadas em duas ocasiões, sendo a primeira na previsão do edital de apresentação na data de 01/07/2018; a segunda, na interposição do Recurso Administrativo na data de 22/10/2018.

Assim, impetrou o remédio constitucional, requerendo a nulidade da decisão da Comissão de Concurso que considerou não recomendado na fase de investigação social, e consequentemente, que seja assegurado ao Impetrante o direito de continuar nas demais fases do concurso, qual seja, curso de formação e posse.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação de ID n° 3870409, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, a segurança pleiteada tem por objeto reintegrar o Impetrante no concurso público C-199, da SUSIPE, do qual foi desclassificado pelo descumprimento da regra constante do item 15.4.1, inciso VI do edital, ou seja, por não ter apresentado sua Certidão Negativa da Justiça Militar, documento exigido para subsidiar a análise de seu perfil social. De acordo com o edital (itens 15.2 e 15.3) a fase de investigação é de caráter eliminatório e tem início por ocasião da inscrição do candidato no concurso, terminando com o ato de sua nomeação. Cuida-se de fase composta por atos praticados pelos candidatos, com a apresentação dos documentos listados no item 15.4.1 e incisos do edital, e pela própria comissão, a qual competiria a realização de diligências outras necessárias ao esclarecimento de eventuais dúvidas a respeito dos documentos apresentados e de comportamentos dos candidatos que pudessem influir de forma negativa no exercício do cargo disputado.

Em relação ao ato que competia ao Impetrante, verificou-se que houve a existência de falha na juntada da documentação exigida para fins da realização da fase de investigação. Tal circunstância, todavia, não comportaria a pronta eliminação do candidato pela simples razão de que o edital não foi incisivo na aplicação da penalidade decorrente do descumprimento dessa regra.

Talvez em função da longa extensão da fase de investigação de antecedentes pessoais e da própria possibilidade expressa da comissão solicitar ao candidato a juntada de outros documentos necessários ao esclarecimento de sua situação pessoal (item 15.5), a não apresentação de um dos documentos listados no item 15.4.1, inciso VI foi encarada pelo item 15.7 apenas como uma possibilidade de eliminação do candidato do certame.

Afirmar que o candidato “será passível de eliminação” caso venha a descumprir uma regra, como fez expressamente o edital, é diferente de dizer que ele “será eliminado”. Não se vislumbra, portanto, o excessivo rigor na impossibilidade de complementar a documentação inicialmente exigida, até porque a fase de investigação perdura durante todo o processo seletivo, aliás, lhe sobeja porque vai até a nomeação do candidato.

A eliminação do Impetrante, portanto, soa ilegal e até irrazoável, já que as regras do concurso permitem a correção do equívoco apontado pela comissão. Dessa forma, considerando que os fatos articulados encontram guarida na prova pré-constituída carreada aos autos, entendo que o Impetrante deve ser imediatamente reconduzido ao certame.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias. Caso o Impetrante reste recomendado nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo ordenada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação ( id n° 3870411).

Em suas razões, o apelante afirma que não se discutiu neste
writ
, como o fez acerca da possibilidade de o edital considerar a apresentação da documentação fora do prazo estipulado. O que se discutiu foi que o autor diz que apresentou a documentação dentro do prazo do edital; já a Administração diz que não a apresentou.

Assevera que a presunção de legitimidade/legalidade milita a favor do ato administrativo.

Ademais, afirma que a ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a ordem seja denegada.

Na sequência, o ESTADO DO PARÁ apresentou recurso de apelação (id n° 3870414).

Em sede de preliminar, suscita a incompetência absoluta do primeiro grau de jurisdição para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, devendo ser anulada a sentença.

No mérito, assevera que no caso, inexistem provas pré-constituídas, de modo que é impossível a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Alega que o recorrido não apresentou documento exigido pelo Edital do Concurso (Certidão da Justiça Militar do Pará), o que resultou na sua eliminação do certame.

Na sequência, defende que cumpriu todas as normas do edital do concurso, notadamente os itens 15.4.1 e 15.7. Outrossim, de acordo com as disposições das normas do Edital, deve o candidato apresentar a Certidão Negativa de Antecedentes da Justiça Militar no prazo divulgado por meio do Edital de Convocação, o qual deve ser de responsabilidade do candidato observar as datas divulgadas. Assim, não tendo apresentado a documentação exigida, este é eliminado, como mero cumprimento das normas previamente estabelecidas.

Além disso, ressalta que é de competência da Comissão do Concurso analisar se os recursos impetrados são procedentes. No caso em tela, a eliminação do impetrante/recorrido é tida como procedente em virtude de que não foi apresentada a Certidão da Justiça Militar.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

O recorrido apresentou contrarrazões (id n° 3870467). Em síntese, afirma que de acordo com o edital, o candidato “será passível de eliminação” caso venha a descumprir uma regra, e que tal expressão é diferente de dizer que ele “será eliminado”. Não se vislumbra, portanto, o excessivo rigor na impossibilidade de complementar a documentação inicialmente exigida, até porque a fase de investigação perdura durante todo o processo seletivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passos a proferir o voto.

Considerando que os recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público objetivam o mesmo resultado, passo a apreciá-los conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi acertada a decisão que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias.

Conforme já relatado, o impetrante que se inscreveu em concurso público, tendo se habilitado ao preenchimento de uma das 500 (quinhentas) vagas destinadas ao cargo de Agente Prisional, com lotação no Guamá, conforme Edital 001/2017 de 15/12/17 (Concurso C- 199). Foi classificado em todas as etapas anteriores, porém, na fase de Investigação Social, foi considerado como “não recomendado” por descumprimento da regra constante do item 15.4.1, inciso VI do edital, que lista os documentos que o candidato deve entregar à comissão para subsidiar a análise de seu perfil pessoal e social.

Ressalto, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão apontando que “houve a existência de falha na juntada da documentação exigida para fins da realização da fase de investigação”, porém que tal “circunstância não comportaria a pronta eliminação do candidato pela simples razão de que o edital não foi incisivo na aplicação da penalidade decorrente do descumprimento dessa regra”. Ou seja, defendeu que o edital, ao afirmar que o candidato “será passível de eliminação” caso venha a descumprir uma regra, é diferente de dizer que ele “será eliminado”, de modo que a sua eliminação não é razoável, resultando na concessão da segurança.

Entretanto, apesar desta relatora do recurso também não ser a favor do formalismo exacerbado em diversas situações, entendo que a hipótese aqui discutida não pode seguir essa linha. Explico:

Na convocação de id n° 3870388, em 18/06/2018, os candidatos tiveram conhecimento de que a entrega da documentação para a Investigação de Antecedentes Pessoais iria ocorrer em 01/07/2018, a referida convocação também previu expressamente que não haverá conferência da documentação da entrega, cabendo ao candidato a entrega da documentação.

Por sua vez, em relação à etapa em que o apelado foi eliminado, o edital do Concurso Público C-204 previu o seguinte (id n° 3870381 - Pág. 26):

17.2 A Investigação de Antecedentes Pessoais tem caráter eliminatório
e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.

17.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP
Concursos Públicos

www.aocp.com.br
,
que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase,
acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1.

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos,
todos indispensáveis
ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

17.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

17.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

Destarte, o candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que não havendo a entrega da documentação exigida no item 17.4.1, resultará na eliminação do candidato.

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...). AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Além disso, ressalto que o presente caso não se trata de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, posto que o referido Poder está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância, pela Administração, dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

A par do exposto, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Além desse princípio, outro de suma importância é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Por fim, esclareço que no recurso administrativo interposto pelo candidato (id n° 3870389), este não alegou, tampouco demonstrou qualquer motivo que aponte algum erro da Administração, ou que de fato entregou o documento exigido.

Com efeito, regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

Outrossim, em razão de se tratar de ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, que apenas eliminou um candidato que não apresentou a documentação exigida, merece reforma a sentença, a fim de que a segurança seja denegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2021